Tribunal: TJDFT
Processo: 0037019-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037019-12.2016.8.07.0001 RECORRENTE: NORTE ENERGIA S/A RECORRIDO: BRITAMINA CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO. REMESSA. CORREIOS. PRAZO. CONTAGEM. POSTAGEM. RESCISÃO CONTRATUAL. INTERESSE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MOTIVAÇÃO SUCINTA E CONCRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS. NÃO OBSERVAÇÃO. DIREITO ALHEIO. NOME PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RESSARCIMENTO. MEDIÇÃO. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. RECONHECIMENTO. CONTRATANTE. PAGAMENTO DEVIDO. REAJUSTE. VALOR DO CONTRATO. INVIABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. RESCISÃO. CULPA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. De acordo com o que estabelece o artigo 1.003, §4o, do Código de Processo Civil, para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. Não há interesse recursal na reiteração do pedido de rescisão contratual, quando o requerimento é expressamente acolhido na decisão recorrida. Não se verifica o vício de nulidade por falta de fundamentação específica na sentença que não deu provimento aos embargos de declaração, quando sua motivação concreta, embora sucinta, indique as razões do convencimento. De acordo com os comandos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. No caso, não há nulidade na decisão que julgou os embargos de declaração antes da manifestação da parte contrária, sobretudo porque o recurso foi rejeitado e os termos da decisão impugnada foram mantidos. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Se o contratante deixou de impugnar especificamente cada um dos serviços e equipamentos extraordinários utilizados pela contratada, não sendo estes individualizados pela sentença, torna-se inviável sua conduta perante esta instância recursal, pois a questão está preclusa. Nos termos do artigo 18, do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Verificando-se que os valores pagos à contratada correspondem aos serviços exclusivamente prestados, torna-se inviável o pedido de ressarcimento de quantia necessária à aquisição de bens a serem utilizados para o término do serviço, sobretudo porque o valor remanescente, que seria pago à contratada, deverá ser utilizado para a contratação de empresa diversa, a quem incumbe providenciar o equipamento necessário à entrega da obra. A medição realizada no decorrer da obra, com a individualização específica de bens que deveriam ter sido entregues no decorrer da empreitada, mas que por razões diversas não o foram, torna necessária a condenação da devedora para que os entregue, sob pena de a obrigação ser convertida em perdas e danos, sobretudo porque alega culpa da credora pelo seu não recebimento à época devida. Inexistem razões para a negativa de ressarcimento da empresa contratada pela realização de serviços extraordinários quando há, nos autos, parecer técnico elaborado pela contratante, no sentido de que o serviço foi prestado e que há valores devidos. Inviável a aplicação da cláusula que determina o reajuste do valor contratual em caso de a execução dos serviços ultrapassarem o período de doze meses quando o termo aditivo, que prorroga a execução da avença, é expresso quanto à manutenção do valor anteriormente acordado. Verificando-se que a rescisão do contrato decorre de condutas atribuíveis às partes na avença, a multa contratual deve ser afastada, ante a culpa recíproca. Em regra, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme ditames do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Trata-se de ordem hierárquica a ser observada pelo julgador, de modo que, verificando-se a possibilidade de fixação da verba com base no valor da condenação, afastam-se os demais parâmetros de cálculo da verba. Havendo sucumbência recíproca, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, consoante disposição do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 375 do CPC, ao adentrar em matéria eminentemente técnica após a desistência da recorrida em produzir prova pericial. Defende, ainda, a inexistência de culpa recíproca na rescisão dos contratos, devendo ser reconhecida a culpa exclusiva da recorrida e a aplicação da multa contratual de 10% em favor da recorrente; b) artigos 85, §2o, do CPC, ao atribuir duas bases de cálculos diferentes para a ação (valor da condenação) e a reconvenção (proveito econômico), e ignorado que, em ambos os casos, o desfecho foi idêntico. Aduz, ainda, a inexistência de arbitramento, de forma autônoma e adequada, dos honorários correspondentes às medidas cautelares ajuizadas por ambas as partes, desconsiderando a sucumbência da recorrida em ambos os casos e o conteúdo econômico dessas demandas; c) artigo 86 do CPC, pugnando pela revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), note-se que “(...) Nos termos em que aduzem os arts. 294, 300 e 1.029, § 5o, II, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência, dirigida ao relator do recurso exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (AgRg no TP 2.639/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 25/5/2020). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se AgInt no TP 2.616/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030